Tribunal: TJDFT
Processo: 0766577-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. PAGAMENTO PARCIAL VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da requerente de perceber abono de permanência correspondente ao período de 31/10/2020 a 31/12/2020, além de declarar a sua incorporação no cálculo do terço de férias. Alega a recorrente que faz jus ao recebimento da quantia de R$ 3.687,64 (três mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e não ao montante de R$ 2.690,58 (dois mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos) previsto na decisão impugnada.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50593712) e com preparo regular (ID50593713 e 50593714). Contrarrazões apresentadas (ID 50593716).

3. Rejeito a prejudicial do mérito suscitada pelo recorrido, porquanto o débito data de 31/10/2020 e o Decreto-Lei 20.910/32 fixa o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, prazo ainda não transcorrido.

4. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.

5. No caso, o documento de ID 50591149 - Pág. 10 demonstra que a autora recebeu a quantia de R$ 1.704,24 (mil setecentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), referente ao abono de permanência devido de 01/01/2021 a 09/02/2021, na folha do mês de abril de 2021. Desta forma, não há qualquer equívoco no período mencionado na sentença, porquanto a autora já recebeu a quantia correspondente ao período remanescente.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.